Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726223-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUPERCIO SOARES GERALDO APELADO: MARIA CLARA TELES TERZIS CASTRO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LUPÉRCIO SOARES GERALDO contra sentença de ID 62945381, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Maria Silda Nunes de Almeida, que, nos autos da ação possessória proposta em desfavor de MARIA CLARA TELES TERZIS CASTRO e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I do CPC. Transcrevo o relatório constante da r. sentença apelada (ID 62945381), “verbis”: “LUPERCIO SOARES GERALDO ajuizou ação possessória em desfavor de MARIA CLARA TELES TERZIS CASTRO, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que as partes celebraram instrumento de cessão de direitos em 4/3/2002 do imóvel descrito nos autos; que mantinha visitas constantes aos lotes que comprou, mas após o falecimento do genitor da ré foi procurado para o desfazimento do negócio, pois a ré pretende transformar o local em condomínio unifamiliar; que deve ser reintegrado na posse dos imóveis. Ao final requer a concessão de tutela de urgência para permitir a sua entrada no Núcleo Rural Córrego do Torto, lotes 2 e 4, a citação e a procedência do pedido para declarar o seu direito ao livre acesso aos imóveis descritos nos autos. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Determinou-se a emenda da petição inicial (ID 163014745), tendo o autor apresentado a peça de ID 165222106. Determinou-se a realização da audiência de justificação (ID 165272658). A TERRACAP apresentou a peça de ID 178415970 e informou seu interesse para intervir no feito. A ré apresentou contestação (ID 180523586), afirmando, em resumo, que há coisa julgada; que há impossibilidade jurídica do pedido; que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido; que ocorreu a prescrição, pois o contrato foi assinado em 2002; que o autor nunca teve a posse dos imóveis, portanto, não houve esbulho; que não há e nunca houve individualização de lotes (parcelamento); que não participou do negócio entre o autor e seu genitor; que o contrato exauriu seus efeitos, não havendo obrigação jurídica a ser cumprida; que o autor está litigando de má-fé. Anexou documentos. O autor se manifestou sobre a contestação (ID 184231006). A TERRACAP ofereceu contestação (ID 191106764), afirmando resumidamente que após realização de relatório de vistoria no 7811/2023 - NUVIS, CROQUI e análise fundiária, as áreas técnicas certificaram que a área é pública de propriedade da TERRACAP, registrada nas matrículas no 28.506 e 163.432, ambas do 2o ORI/DF, conforme nos Ids 178415974, 178415975, 178415976, 178415982, 178417945; que foi realizada a análise ambiental e o núcleo técnico, identificou que a área interfere em Zona de Preservação da Vida Silvestre – ZPVS, a Zona de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS e APA Planalto Central, unidade de conservação de uso sustentável, instituído pelo Decreto federal de 10 de janeiro de 2002, a se destacar, entre outras proibições a impossibilidade de realizar parcelamento do solo urbano, conforme plano de manejo aprovado pela Portaria no 28/2015, publicada no DOU no 74 de 20 de abril de 20151; que o valor da causa está equivocado; que o autor é parte ilegítima; que não é possível reconhecer o exercício de posse pelo autor de imóvel público, mas mera detenção, se o caso, portanto, o bem deve ser desocupado. O autor se manifestou sobre a contestação (ID 194132183). Concedida oportunidade para a especificação de provas (ID 194154319) a primeira ré requereu o saneamento do feito e a produção de prova testemunhal para demonstrar se o autor teve ou não a posse dos imóveis (ID 197339429 e 198814427)e a segunda ré informou não ter provas a produzir (ID 194681227), mas o autor não se manifestou, apesar de regularmente intimado. A primeira ré interpôs embargos de declaração (ID 195408684), que não foram conhecidos (ID 196072871). Relatados. Decido.” Em suas razões recursais (ID 62945384), o autor sustenta, em suma, que a questão trata sobre “a gleba total e menor - registrando apenas e tão somente que o fracionamento diz respeito a gleba menor que mede aproximadamente 6.399.733 m2, já que é de onde na realidade de onde foi disponibilizada para transações e onde encontra-se os dois lotes, o de no 2 de 569,590m2 e o de no 4 de 589,957m2, estes sim, efetivamente estão inseridos na gleba menor.” Acrescenta que o “imóvel objeto da “questio facto” é de propriedade TERRACAP, com a devida vênia, de igual modo é incontroverso não dizer a mesma é uma empresa pública de direito privado, logo, os bens que lhes pertencem devem ser tratados como se de particular fossem.” Aduz que “a totalidade do terreno que está na posse da apelada - Maria Clara – há aproximadamente trinta e ou mais anos e que é de propriedade da outra apelada - TERRACAP, devidamente registrada nas matrículas no 28.506 e 163.432, ambas do 2o ORI/DF.” Alega que “não se pode aceitar aqui e agora, que Maria Clara venha a ter, no caso em concreto, só uma mera detenção mesmo que venha há possuir há mais de trinta anos.” Argumenta que “é incontroverso nos autos que Maria Clara se encontra na posse da gleba maior onde existe um fracionamento, aqui chamada de gleba menor de aproximadamente 6.399.733 m2, há mais e trina anos, sendo certo que a Gleba maior e a Gleba menor são de propriedades da TERRACAP, e a posse mansa, pacifica e de boa fé atualmente está com Maria Clara - que por sinal – já em processo de Regularização no SEDHUH/SEADUH/SUPAR/UREG (126135623) já bastante tempo.” Afirma que “em momento algum sustentou que o imóvel era e ou, é público, efetivamente os lotes em discussão não o é nem nunca o foi, malgrado ser da TERRACAP, onde nada mais e ou nada menos, se sabe que é uma empresa pública de direito privado.” Defende que “a área de proteção ambiental está totalmente fora do pedido do apelante; os dois lotes objetos desta ação estão fora é mais do que provado, exatamente porque a área de aproximadamente 6.399.733m2 é a Gleba de Terras das apeladas onde com grande efeito são os lotes do apelante são os de números “2” e “4”; possuem o de no “2” é de 569,59m2 e o “4” é de 590,95m2.” Ao final, requer a reforma da r. sentença apelada, nos pontos combatidos. Preparo regular (ID 62945385). Contrarrazões ofertadas pela apelada Terracap, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 62945391). Contrarrazões apresentadas pela apelada Maria Clara Teles Terzis Castro (ID 62945392), em que, preliminarmente, argui a ocorrência de prescrição. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. É o relato do essencial. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC autoriza o relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. E, no caso, o presente recurso não agrega os pressupostos necessários para transpor o juízo de prelibação. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que diz respeito aos recursos, é orientado pelo princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a sua não conformação. Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão.” (Nelson Nery Junior, “in” Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que o recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do pronunciamento judicial guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão apelada consigna que “a cessão de direitos eficácia “erga omnes”,logo não pode ser oponível a terceiros, razão pela qual esse documento não assegura nenhum direito ao cessionário, que só poderá, baseado nesse negócio jurídico, requerer a satisfação da prestação a que se obrigou o cedente ou resolver o negócio em perdas e danos. Qualquer pretensão à aquisição ou posse do bem perante terceiros deve se basear em outros instrumentos jurídicos, se for o caso, pois a cessão de direitos não possibilita essa pretensão”, percebe-se, por outro lado que, nas razões recursais postas, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do d. Juízo prolator do “decisum” impugnado. Com efeito, o autor apelante se adstringiu a relatar de forma vaga e confusa que, na hipótese, a apelada Terracap é “empresa pública de direito privado, logo, os bens que lhes pertencem devem ser tratados como se de particular fossem”, ressaltando que a apelada Maria Clara não seria mera detentora e que, tampouco, se trata de área de proteção ambiental. Como se nota, as razões de irresignação sequer trazem a exposição do fato e do direito, consoante preconiza o art. 1.010, II do CPC. Certo é que a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto o autor apelante, além de trazer ilações evasivas, não expôs os fundamentos com base nos quais entende que deve ser reformada a r. decisão apelada. Olvidou a apelante de tecer um cotejo analítico entre os fundamentos do "decisum” e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal apropriado, o artigo 1.010, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não haver qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 25 9, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL D E JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". (...) 5. Agravo regimental não conhecido.” (Ag.Rg. no HC n. 836.383/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O presente recurso limitou-se a reafirmar de maneira genérica a viabilidade da penhora das cotas sociais da empresa, sem abordar especificamente a incorreção dos fundamentos da decisão que indeferiu este pedido por ele já ter sido concedido em 06/11/2019. 2. Não se conhece do recurso, uma vez que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1867278, 07063834420248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso. 2. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu da apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1868393, 07237288820228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024) “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO DEBATE PROCESSUAL. 1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1790329, 07020540820198070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023) Gize-se, por derradeiro, que não é o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre no caso em análise. Facultar ao apelante oportunidade para sanar o vício de violação ao princípio da dialeticidade importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, providência obstaculizada pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante do exposto, com apoio no art. 932, III, c/c o art. 1.010, II e III, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da Apelação em epígrafe, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator